Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-39.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS – IMÓVEL. DÍVIDA IPTU/TLP ANTERIOR À VENDA DO IMÓVEL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA – RUBRICAS DIVERSAS DE IPTU E TLP. COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à ré e recorrente a gratuidade de justiça.
2. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil (art. 3o do Decreto-Lei no 82, de 26 de dezembro de 1966).
3. In casu, narra o autor que, em 25/04/2006, vendeu à requerida os direitos aquisitivos sobre o imóvel situado em Santa Maria, mas que esta não transferiu a titularidade do imóvel perante a Secretaria Fazenda do Distrito Federal e não pagou os tributos referentes ao imóvel, o que ocasionou a inclusão do seu nome na dívida ativa da Fazenda Pública. Afirma que, em 2018, negociou o débito junto à Secretaria de Fazenda mas que, após pagar R$ 591,65, deixou de honrar as prestações do acordo. Requer a condenação da ré na obrigação de transferir o imóvel para seu nome e de pagar os tributos incidentes sobre ele, bem como no pagamento de R$ 591,65 e de indenização por danos morais.
4. Em sua defesa, a ré alega que não conseguiu transferir a titularidade da dívida perante a Secretaria de Fazenda do DF em virtude de não estar o imóvel escriturado, o que somente aconteceu em 2018, em mutirão organizado pelo GDF para a entrega das escrituras do imóvel daquela região. Afirma que há dívidas de IPTU anteriores a 2006, referentes aos anos de 1997 a 1999, as quais seriam de responsabilidade do autor. Informa que, em abril de 2019, parcelou o débito do imóvel junto à Secretaria de Fazenda do DF, o qual incluiu dívida de responsabilidade do autor. Apresenta pedido contraposto para que o autor seja condenado a ressarcir R$ 3.848,17, referentes às dívidas de IPTU e TLP anteriores a 2006, e em litigância de má-fé.
5. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e contraposto para, dentre outras, condenar o autor no pagamento de R$ 1.093,69 à ré, referentes às dívidas do imóvel anteriores a 2006. O objeto do presente recurso é a majoração do valor a ser pago pelo autor.
6. O espelho do parcelamento administrativo 5101957140, constante dos autos da execução fiscal 0037542-89.2010.8.07.0015 movida contra o autor, indica a existência de dívidas fiscais de diversas naturezas no CPF de Francisco Rodrigues de Carvalho, incluídos tributos incidentes sobre o imóvel objeto da presente demanda, vencidos desde 1997 (ID 15807285 - Pág. 3).
7. Em 2018, o autor negociou a dívida perante a Secretaria de Fazenda do DF e comprometeu-se no pagamento de uma entrada de R$ 300,59 e 60 parcelas de R$ 98,13 (parcelamento administrativo 5101957140), das quais somente três foram quitadas, totalizando o pagamento de R$ 591,65 (ID 15807272 - Pág. 1/2).
8. Em abril de 2019, a requerida dirigiu-se à Secretaria de Fazenda do DF e renegociou a dívida tão somente no que se refere ao imóvel por ela adquirido, momento em que observou existirem dívidas anteriores à aquisição do imóvel (ID 15807287 e 15807288). Assim, a sentença entendeu que os valores referentes aos tributos gerados sobre o imóvel nos anos de 1997, 1998 e 2005, no total de R$ 1.685,34, seriam de responsabilidade do autor e deveriam ser pagos por ele. Por ter o autor pago R$ 591,65 em processo administrativo de parcelamento da dívida, o magistrado deduziu a referida quantia do valor a ser restituído à requerida, condenando o autor no pagamento de R$ 1.093,69.
9. Observa-se que o parcelamento administrativo realizado pelo autor engloba o pagamento de dívidas de diversas naturezas tributárias, inclusive IPTU e TLP (alíneas 909 e 122) incidentes sobre o imóvel vendido para a requerida. Entretanto há outros débitos fiscais em nome do autor (alínea 910 – Indenização por dano) que não guardam relação com o referido imóvel. É certo que os pagamentos realizados no parcelamento administrativo foram direcionados para o pagamento da dívida total do autor e não exclusivamente para o pagamento da dívida do imóvel.
10. Constata-se também que o espelho de parcelamento administrativo 5102113727, referente à dívida do imóvel e assumido integralmente pela ré, indica débitos dos anos de 1997, 1998 e 2005 no valor de R$ 1.464,50 (ID 15807303), não existindo o crédito de R$ 591,65 ou de qualquer outro valor na dívida fiscal do imóvel.
11. Dessa forma, diante do valor do parcelamento assumido pela ré e ausente crédito de qualquer valor na dívida do imóvel, não há que se falar em abatimento do valor pago pelo autor em outro parcelamento administrativo. Destarte, a quantia de R$ 1.464,50, referente às dívidas dos anos de 1997, 1998 e 2005, deve ser integralmente restituída à ré (ID 15807303).
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor da indenização a ser paga pelo autor à ré para R$ 1.464,50.
13. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.